Tribunal: TJES
Processo: 5004963-64.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1 – O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019).

2 - Em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria.

3 - Não obstante a interposição de recursos especiais pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, a permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exm°. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo daqueles.

4 - Desse modo, ainda que passível de recurso dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno.

5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004963-64.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (3)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1 – O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019).

2 - Em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria.

3 - Não obstante a interposição de recursos especiais pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, a permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exm°. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo daqueles.

4 - Desse modo, ainda que passível de recurso dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno.

5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº 5004963-64.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUIZ DE DIREITO D
O 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO D
O 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
, por considerar ser competente
a
2ª
VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE,
também de Vitória
,
para o processamento da
ação
de
internação compulsória
ajuizada por
Zuleika Ribeiro de Carvalho

em face do Estado do Espírito Santo.

Alega o suscitante que, no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o e
.
Tribunal
de Justiça
decidiu que compete à Vara da Fazenda Pública processar as ações com pedidos de concessão de medida protetiva de internaç
ão
compulsória.

Com fundamento no mesmo julgado, destaca o
s
uscitado que o eminente Desembargador Vice-Presidente conferiu parcial efeito suspensivo a recurso especial, o que veio “
possibilitar o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela fixação da competência no Juízo suscitado
(id. 5146944).

Pois bem
.

O
Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. F
a
bio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019).

Conforme salientado pelo Plenário, o precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que têm como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas.

Afastando qualquer dúvida, em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado,
excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria
.

E, não obstante a interposição de recursos especiais pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, a permitir o ajuizamento,
tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários,
a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o
Exm
°
. Sr.
Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo daqueles.

Desse modo,
ainda que passível de recurso dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual
forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo
Egrégio
Tribunal Pleno
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o
J
UÍZO DE DIREITO DA
2
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o E. Relator.